Tribunal: CARF
Processo: 16682.721193/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721193/2018-81
RESOLUÇÃO
1302-001.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Cervejaria Petrópolis S.A., inscrita no
CNPJ no 73.XXX.XXX/0001-60, contra o Acórdão no 14-91.811, proferido pela 13a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto/SP, que julgou improcedente a
impugnação apresentada e manteve integralmente os Autos de Infração de IRPJ e CSLL relativos
ao ano-calendário de 2013.
Fl. 60171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721193/2018-81
2
A controvérsia originou-se de procedimento fiscal instaurado pela Delegacia
Especial de Maiores Contribuintes-DEMAC/RJ, formalizado pelo Termo de Verificação Fiscal
constante às fls. 457-468. Segundo o TVF, após a análise da Escrituração Contábil Digital, das NF-e
extraídas do módulo SPED e das respostas da Contribuinte aos diversos Termos de Intimação
emitidos durante a ação fiscal (12 intimações no total, conforme fls. 457-462), a fiscalização
concluiu pela existência de grande quantidade de notas fiscais emitidas com os CFOPs 5910 e
6910, classificadas como “remessa em bonificação, doação ou brinde”.
Para distinguir as despesas dedutíveis das indedutíveis, o auditor fiscal adotou o
critério de que somente seriam consideradas bonificações dedutíveis aquelas que constassem na
mesma nota fiscal da venda, indicando que toda saída gratuita registrada em documento fiscal
autônomo deveria ser considerada “doação” ou “brinde” (fls. 461-462).
Com base nesse procedimento, diversas notas fiscais foram tratadas como meros
atos de liberalidade, ainda que emitidas no mesmo dia de vendas para o mesmo destinatário ou
em sequência numérica imediata. A fiscalização ilustra sua metodologia com exemplos: nota fiscal
no 70533, considerada bonificação vinculada à venda (fl. 461), e nota fiscal no 244.507,
considerada “brinde” por conter exclusivamente itens CFOP 5910 (fl. 462). O levantamento
resultou na glosa de R$ 106.452.626,97 em despesas tidas como indedutíveis, adicionadas ao
lucro real e à base de cálculo da CSLL (Autos de Infração de IRPJ às fls. 473-477 e de CSLL às fls.
479-484).
Além disso, a autoridade fiscal apurou que a não-adição dessas despesas ao LALUR
e ao LACS teria impactado a apuração das estimativas mensais de IRPJ e CSLL de janeiro a junho de
2013, levando ao lançamento de multas isoladas, as quais totalizaram R$ 2.465.894,58 (IRPJ) e R$
877.150,12 (CSLL), conforme quadros detalhados às fls. 466-468 do TVF.
Contra tais exigências, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 501-551).
Sustentou, em síntese, que a autuação seria nula por (i) ausência de capitulação legal específica e
violação ao direito de defesa; (ii) levantamento fiscal precário, com erro metodológico e
desconsideração de documentos relevantes, incluindo cartas de correção (como exemplo, a NF no
9134, nas fls. 512); e (iii) não observância do princípio da verdade material.
Alegou ainda a decadência parcial dos fatos geradores anteriores a 13/12/2013, a
dedutibilidade das bonificações concedidas em notas fiscais distintas das vendas, apresentando
planilhas que correlacionariam cada bonificação à respectiva operação comercial (DOCs 05, 06 e
09 mencionados na impugnação). Alegou igualmente a dedutibilidade de materiais promocionais
(fls. 541-545) como despesas de propaganda (art. 366 do RIR/99) e a dedutibilidade das
bonificações a funcionários, fundamentando-se no art. 299, §3o, do RIR/99 (fls. 546-547).
Requereu, subsidiariamente, a realização de diligência e perícia, indicando assistente técnico e
formulando quesitos (fls. 548-549).
A Delegacia de Julgamento de Ribeirão Preto, ao apreciar a impugnação, proferiu o
Acórdão no 14-91.811 (fls. 60055-60076), julgando-a improcedente. Resumidamente, entendeu
Fl. 60172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721193/2018-81
3
que não havia nulidades a sanar; que o critério fiscal era legítimo, amparado pela IN SRF no
51/1978 e pelos Pareceres CST no 1.386/1982 e no 439/1986; que somente seriam dedutíveis as
bonificações emitidas como descontos incondicionais na própria nota fiscal de venda; que
materiais promocionais e brindes são despesas indedutíveis; que bonificações a funcionários não
se enquadrariam como gratificações; que as multas isoladas são de aplicação obrigatória e não
podem ser afastadas por alegações constitucionais no âmbito administrativo; e que não se
justificaria diligência ou perícia, por se tratar de matéria de direito.
Assim restou ementada a decisão:
Acórdão 14-91.811 - 13a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 08 de maio de 2019
Processo 16682.721193/2018-81
Interessado CERVEJARIA PETROPÓLIS S.A.
CNPJ/CPF 73.410.326/0001-60
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e
artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do
lançamento em questão.
DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO.
Inexiste ofensa ao princípio da ampla defesa quando o contribuinte demonstra ter
pleno conhecimento dos fatos imputados pela fiscalização, bem como da
legislação tributária aplicável, exercendo seu direito de defesa de forma ampla na
impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No lançamento por homologação, o prazo de decadência será de 5 (cinco)
anos, a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do disposto no
parágrafo 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS.
Bonificações concedidas em mercadorias serão indedutíveis, para determinação
do lucro real, quando não revestirem a forma de desconto concedido
incondicionalmente.
Fl. 60173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721193/2018-81
4
BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço de
vendas, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
DESPESAS COM BRINDES. DEDUÇÃO. VEDAÇÃO.
Nos termos do inciso VII do art. 13 da Lei no 9.249/95, para efeito de apuração do
lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são
vedadas as deduções de despesas com brindes.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Sempre que o fato se enquadrar ao mesmo tempo na hipótese de incidência de
mais de um tributo ou contribuição, as conclusões quanto a ele aplicarse-ão
igualmente no julgamento de todas as exações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário às fls. 60083-60139. No
recurso, reiterou integralmente os fundamentos da impugnação e acrescentou que o acórdão
recorrido seria nulo por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 50 da Lei 9.784/99,
afirmando que a DRJ não apreciou questões relevantes, como os erros apontados no
levantamento, o pedido de perícia, a existência de correlação entre vendas e bonificações e as
cartas de correção.
Sustentou, novamente, que não existe exigência legal de que a bonificação conste
na mesma nota fiscal da venda, citando a Solução de Consulta COSIT no 212/2015 (fl. 60.111).
Reforçou a existência de precedentes favoráveis no CARF, especialmente o Acórdão no 1301-
001.346, relativo a outra indústria de bebidas, que reconhece a possibilidade de bonificações em
notas fiscais isoladas. Ao final, requereu a reforma integral da decisão, com o cancelamento dos
Autos de Infração ou, subsidiariamente, a realização de diligência/perícia.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. Admissibilidade e Tempestividade
Conheço do Recurso Voluntário, pois preenche integralmente os requisitos dos arts.
33 e seguintes do Decreto no 70.235/1972. A Recorrente foi cientificada do acórdão recorrido em
Fl. 60174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721193/2018-81
5
14/05/2019 (fl. 60085), e interpôs o recurso em 06/06/2019 (fl. 60084), dentro do prazo legal de
trinta dias. A representação processual está regular, o recurso contém exposição clara das razões
de inconformismo e apresenta pedido expresso de reforma, sendo admissível em sua
integralidade.
II. Da natureza das bonificações e da dedutibilidade das despesas correlatas
Antes de adentrar na análise das preliminares e do mérito propriamente ditos, faz-
se necessário enfrentar questão de natureza prejudicial, relacionada à adequada delimitação do
objeto litigioso e à correta compreensão da base fática subjacente às glosas efetuadas.
Conforme amplamente debatido nos autos, a controvérsia relativa às bonificações,
brindes e materiais promocionais foi tratada, tanto pela fiscalização quanto pela decisão recorrida,
de forma conglobada, a partir da planilha de fls. 471, sem que houvesse segregação clara das
operações segundo a sua natureza econômica e jurídica. A própria Recorrente, ao longo da
impugnação e do recurso voluntário, afirma que parte significativa das glosas decorre de
tratamento indistinto de operações materialmente diversas, circunstância que dificulta o exame
preciso da controvérsia e pode conduzir tanto à manutenção indevida de glosas quanto à
exoneração precipitada de valores corretamente lançados.
Nesse contexto, entendo que a solução adequada não é a imediata conversão do
julgamento em perícia ampla, tampouco o afastamento genérico das glosas, mas sim a realização
de diligência delimitada e objetiva, voltada exclusivamente à organização, segregação e
reavaliação crítica das informações já constantes dos autos, de modo a permitir o enfrentamento
adequado das preliminares e do mérito.
É que a fiscalização considerou despesas indedutíveis todas as bonificações emitidas
em notas fiscais separadas das operações de venda, classificando-as como doações ou brindes.
Essa classificação partiu da premissa de que o desconto incondicional, para ser dedutível, deve
estar consignado na mesma nota fiscal da venda, conforme interpretação da IN SRF 51/1978 e dos
Pareceres CST de 1982 e 1986.
O acórdão recorrido aderiu integralmente a esse entendimento:
No mérito, consoante expõe a fiscalização, teria ela constatado existirem
mercadorias dadas em bonificação desvinculadas de qualquer operação de venda
concreta, cujos valores corresponderiam ao total das notas fiscais de saídas.
Dessa forma, entendeu serem indedutíveis na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, tendo em vista a impossibilidade de classificá-las como descontos
incondicionais.
Acerca desse assunto, os Pareceres CST/SIPR no 1.386, de 1982, e no 439, de 1986,
aprovaram o seguinte entendimento sobre a matéria:
[...]
Fl. 60175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721193/2018-81
6
O supracitado art. 178 do RIR, de 1980, aprovado pelo Decreto no 85.450, de 4 de
dezembro de 1980, cuja redação, é a mesma do art. 280 do Decreto no 3.000
(RIR/1999), assim dispunha:
[...]
Ora, o item 4.2. da Instrução Normativa SRF no 51, de 3 de novembro de 1978,
esclarece o que se entende por “descontos incondicionais”, os quais são
correntemente também conhecidos como descontos comerciais (destacou-se):
[...]
Os descontos incondicionais não se incluem na receita bruta da pessoa jurídica
vendedora, nos termos do art. 31 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e do
art. 3o, § 1o, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e, do
ponto de vista da pessoa jurídica adquirente dos bens ou serviços, constituem
parcela redutora do custo de aquisição, não configurando receita, portanto.
Nesse sentido, Solução de Consulta Cosit recente, no 72, de 14 de março de 2019:
[...]
Pelos entendimentos acima exarados, infere-se que o valor do desconto ou
bonificação de produtos oferecido em cada venda somente poderá ser
considerado desconto incondicional se representar parcela redutora do valor
dessa venda e constar na nota fiscal de vendas das mercadorias.
Cumpre destacar que, apesar de nada dizer a Solução de Consulta Cosit no 212, de
05 de agosto de 2015, quanto à necessidade de constarem as bonificações da
mesma nota fiscal de vendas, como antes mencionado, há previsão expressa
nesse sentido na Instrução Normativa (acima mencionada) editada pela RFB e
ainda vigente.
De outra parte, como se depreende da própria definição precedente, os
descontos condicionais (também ditos descontos financeiros) são aqueles que
dependem de evento posterior à emissão da nota fiscal, usualmente, do
pagamento da compra dentro de certo prazo. Esses descontos configuram receita
financeira para o comprador e despesa financeira para o vendedor, em
consonância com os arts. 373 e 374 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999). E, para que sejam
dedutíveis das bases imponíveis de IRPJ e CSLL, devem estar conforme os
requisitos ínsitos no artigo 299, do RIR/19991 , sob pena se sua indedutibilidade
fiscal.
Conclui-se, portanto, que no caso dos autos, as bonificações concedidas em
mercadorias não são dedutíveis, para fins de determinação do lucro real e da base
de cálculo da CSLL, por não revestirem a forma de desconto concedido
incondicionalmente, posto que não foram observadas as instruções emanadas da
Receita Federal do Brasil.
Fl. 60176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721193/2018-81
7
Inexistindo razões justas para a concessão das bonificações a título de descontos
incondicionais, pois em desacordo com a legislação, inviável reconhecer sua
dedutibilidade.
Necessário destacar que não houve, portanto, alteração na natureza das
operações, como faz crer a impugnante, mas tão-só a observância à legislação que
determina que, inexistindo justificativa para o pagamento de despesas com
bonificações, ou seja, não se enquadrando elas como descontos incondicionais,
resta flagrante a natureza de mera liberalidade dos valores escriturados.
O Recurso Voluntário sustenta que tal formalidade não tem base legal no âmbito do
IRPJ, uma vez que o art. 299 do RIR/1999 exige apenas que a despesa seja necessária, usual e
normal à atividade, e que a Solução de Consulta COSIT no 212/2015 reforça que bonificações
podem ser consideradas despesas operacionais quando destinadas a incrementar vendas,
independentemente da forma documental.
A Recorrente demonstrou, por meio de planilhas, que diversas bonificações foram
emitidas em datas e sequências numéricas imediatamente posteriores às vendas
correspondentes, revelando clara vinculação comercial. A DRJ, por sua vez, assim se manifestou:
No presente caso, a Impugnante afirma serem parte das despesas escrituradas
baseadas em descontos incondicionais, somente não constando das notas fiscais
por questões logísticas, que impedem a inserção de todas as bonificações de
vendas nas mesmas notas. Alega ainda que há vendas relacionadas a cada uma
das bonificações concedidas, efetuadas, em sua maioria, no mesmo dia.
Mesmo que não houvesse determinação expressa na legislação, que
determinasse a autuação como fora efetivada, identificaram-se diversos
equívocos na defesa da contribuinte.
Ela traz como exemplo as bonificações concedidas à JMS, através das notas fiscais
de no 51923 e 51925:

Em seguida, menciona o documento 09, juntado aos autos, onde relacionadas as
notas de venda com as bonificações concedidas à JMS. Segundo a contribuinte,
todas as remessas em bonificações foram precedidas das respectivas vendas que
as originaram.
A título de exemplo, em análise apenas do dia 30/08/2013, localizaram-se as
seguintes bonificações não precedidas de vendas, permanecendo injustificadas
em seu documento 09:
Fl. 60177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721193/2018-81
8

Extrai-se das informações trazidas ao voto que diversas concessões de bonificação
permaneceram sem qualquer justificativa, apesar das alegações da contribuinte
no sentido de que todas as concessões efetuadas à JMS teriam relação com
vendas efetuadas. O que se provou inverídico.
Além disso, distintamente do alegado pela contribuinte, extrai-se de suas
planilhas (doc. 06) que diversas NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, CFOP 5910/6910,
foram emitidas em data em que inexiste outras vendas, não sendo possível
efetuar a vinculação pretendida. Pois veja:
Pois bem.
A jurisprudência do CARF tem evoluído no sentido de afastar formalismos
excessivos, reconhecendo que a dedutibilidade decorre da natureza econômica da operação e não
exclusivamente da forma documental.
Observo que o acórdão recorrido analisou detidamente as notas fiscais apontadas
pela Contribuinte, assim como suas planilhas e alegações, e chegou a seguinte conclusão:
Por todo o exposto, percebe-se que no caso dos autos, as notas fiscais juntadas
pela interessada em atendimento à intimação fiscal, foram emitidas apenas para
fins de bonificação, não restando comprovada vinculação com operações de
venda.
Portanto, tais bonificações concedidas em mercadorias não são dedutíveis, para
fins de determinação do lucro real, pois a concessão não se deu sob a forma de
desconto incondicional.
Entendo assistir parcial razão à Contribuinte.
A Recorrente apresentou os seguintes argumentos:
4.1.15 Dentro da metodologia adotada, a fiscalização apresentou no processo
uma planilha em EXCEL (fls. 471) contendo a listagem de todas as remessas com
CFOP 5910/6910 registraras em notas fiscais separadas das de vendas. Visando
demonstrar o equívoco da fiscalização, bem como a correição do procedimento
da Recorrente, junta-se neste momento 2 planilhas.
Fl. 60178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721193/2018-81
9
4.1.16 A primeira planilha (fls. 601/42.319) traz em seu bojo todas as vendas
realizadas no período fiscalizado para os mesmos clientes mencionados na
planilha apresentada pela fiscalização, demonstrando-se assim que, no mesmo
período houve também operações de vendas para tais pessoas.
4.1.17 A segunda planilha (fls. 42.320/52.692) traz as informações da correlação
entre as bonificações (planilha da fiscalização) e das vendas, demonstrandose que
aquelas bonificações estão sim relacionadas a operações de venda, conforme
entendimento já sedimentado pelos órgãos julgadores administrativos e judiciais.
4.1.18 Há também uma terceira planilha (fls. 52.693) contendo a relação dos
estabelecimentos fiscalizados, bem como a quantidade de operações e
documentos fiscais, demonstrando-se a vultuosidade e imensidão de documentos
que deveriam ter sido analisados pela fiscalização e não foram.
4.1.19 Inclusive, as planilhas apresentadas na impugnação indicam todas as
informações necessárias para demonstração do direito ora vindicado, inclusive as
chaves de acesso das notas fiscais para eventual conferência posterior. (grifou-se)
Quando a bonificação se mostra vinculada à venda (seja por proximidade temporal,
identidade de mercadorias ou sequência documental) não há fundamento para tratá-la como
doação. Por outro lado, quando ausente qualquer demonstração de nexo comercial, mantém-se a
glosa.
No caso, observando a planilha de fls. 52.715, observo que a Contribuinte logrou
êxito em demonstrar que a proximidade da emissão da nota fiscal de venda com a de bonificação.
A jurisprudência do CARF entende que, nesses casos, a glosa deve ser afastada:
Processo no 10855.721210/2011-07
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1301-001.346 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 06 de novembro de 2013
Matéria IRPJ - GLOSA DE DESPESAS
Recorrente PRIMO SCHINCARIOL INDÚSTRIA DE CERVEJAS E REFRIGERANTES S/A.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2008
DESPESAS COM BONIFICAÇÕES.
A fiscalização não glosou a efetividade da despesa ou questionou se a
contribuinte efetivamente suportou, tampouco pretendeu-se reputar que tais
despesas não seriam normais e usuais às atividades desenvolvidas pela
contribuinte, apegando-se apenas no fato de ter-se emitido nota fiscal isolada
para as bonificações, não podendo subsistir a glosa.
Fl. 60179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721193/2018-81
10
DESPESAS DE VIAGEM. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
Tratando-se de gastos com viagem, para fins de dedução, não basta que sejam
apresentam elementos que demonstrem que a despesa foi efetivamente paga, é
essencial que sejam reunidos ao processo documentos que comprovem que o
dispêndio era necessário à fonte produtora dos rendimentos.
PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Não assiste razão à decisão recorrida ao considerar que os pagamentos foram de
fato realizados “sem causa”, impedindo-se a tributação, exclusivamente na fonte,
dos rendimentos recebidos pelos terceiros, não havendo pagamento irregular,
com exceção dos valores pagos ao Beneficiado “Caco de Telha”.
DESPESAS INDEDUTÍVEIS.
Seguramente os gastos realizados pelas pessoas jurídicas só podem afetar o
resultado na medida em que se apresentem necessárias à manutenção da fonte
produtiva, de sorte que despesas que aproveitem a mais de uma pessoa jurídica
não podem ser deduzidas integralmente em apenas uma delas.
Ocorre que, da leitura dos autos, observo que há mais de 50 mil páginas de
planilhas em que a Contribuinte, categoricamente, afirma que há informação completa de que as
bonificações são relacionadas com as vendas. Ainda, informa que nessas planilhas há a chave de
acesso das notas fiscais para checagem da sua veracidade. Afirma categoricamente que:
4.1.15 A fiscalização listou remessas CFOP 5910/6910 sem promover o
devido cruzamento com vendas.
4.1.16 A planilha de vendas demonstra operações para os mesmos clientes.
4.1.17 A planilha de correlação aponta vinculação efetiva.
4.1.18 O volume de operações é incompatível com análise manual pelo
Fisco.
4.1.19 Todas as chaves de acesso das NF constam das planilhas, permitindo
conferência técnica.
Os exemplos constantes das notas 51922/51923/51924/51925 e seguintes,
reforçam que, para certos clientes, a sequência documental e a identidade das mercadorias
revelam padrão comercial sistemático que não pode ser ignorado sem exame técnico específico.
Nesse ponto, manter as glosas, sem a análise da documentação na forma como
formulado pela Contribuinte desde a Impugnação, acredito, é causa para cerceamento de defesa.
Ainda, afastar as glosas sem análise da documentação poderá acarretar prejuízos ao fisco, vez que
a decisão poderá exonerar glosas que estão devidamente lançadas.
No caso dos autos, a diferença essencial em relação ao Acórdão 1301-001.346 está
na quantidade extraordinária de notas fiscais, na existência de cartas de correção que alteraram
CFOPs (ex.: NF 9134, fls. 60.096), cujo CFOP original (bonificação) foi alterado para 5152
Fl. 60180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721193/2018-81
11
(transferência para comercialização), fato não considerado na autuação e, principalmente, na
apresentação, pela Recorrente, de documentação eminentemente técnica cuja verificação exige
análise contábil especializada e reprocessamento de dados em larga escala, e não análise manual.
Diante desse quadro, constato que a solução do mérito depende do cotejo de
centenas de milhares de documentos fiscais; verificação de sequências numéricas entre NF de
venda e NF de bonificação; análise de planilhas eletrônicas com dezenas de milhares de linhas;
confirmação da correção dos CFOPs mediante cruzamento com cartas de correção.
Tais tarefas não podem ser executadas diretamente por este Colegiado, sob pena
de julgamento com base em presunções ou incompletude probatória.
Trata-se de situação típica em que a prova técnica é indispensável, pois o
julgamento demanda exame exaustivo de documentos fiscais de alta complexidade, cuja análise
reclama conhecimento especializado e ferramentas adequadas (cruzamento de NF-e, sistemas de
apoio e reprocessamento de dados).
O art. 18 do Decreto 70.235/1972 autoriza expressamente a realização de diligência
quando os elementos existentes nos autos forem insuficientes para a formação segura do
convencimento. Ademais, o princípio da verdade material, reiteradamente afirmado pela
jurisprudência do CARF, impõe que a Administração busque a realidade efetiva dos fatos
tributários, priorizando a substância sobre a forma.
O indeferimento de perícia/diligência pela DRJ foi fundamentado na desnecessidade
da prova para a solução do litígio, uma vez que os autos conteriam elementos documentais
suficientes. Vejamos como se posicionou a DRJ:
Como visto da norma acima, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a
legislação tributária consagra o princípio da busca da verdade material, facultando
à autoridade julgadora determinar, de ofício ou a requerimento do contribuinte, a
realização de diligências e perícias, quando as entender necessárias para o
deslinde da matéria.
A adoção do procedimento acima mencionado objetiva, única e tãosomente,
dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente carreadas ao processo, não
se prestando, portanto, a suprimir o encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo
da relação tributária processual, quanto à formação da demonstração probatória
que a cada um compete.
Além disso, é condição para a formulação do pedido de realização de diligências
ou perícias a exposição dos motivos que a justifiquem, de forma a consagrar outro
princípio norteador da Administração Tributária, não menos importante, qual
seja, o da economia processual.
No presente caso, a defesa expõe pretender a realização de perícia para análise
dos documentos trazidos aos autos, por sua imensa quantidade.
Fl. 60181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721193/2018-81
12
Entretanto, injustificável a realização de perícia ou diligência, uma vez que se trata
de questão de direito e foram localizadas diversas inconsistências na defesa da
contribuinte, suficientes para formação de convicção dos julgadores a respeito da
matéria em litígio.
Neste processo, várias teses da Recorrente, a exemplo das evidências de vinculação
comercial, sequencialidade documental das NFs-e, alteração de CFOP, natureza publicitária de
materiais, entre outros, dependem diretamente da prova documental e técnica para serem
confirmadas ou afastadas.
Logo, não se trata de protelação processual, mas de medida absolutamente
necessária para que se evite julgamento com base em incerteza ou presunção, sobretudo porque
a própria fiscalização reconheceu ter se baseado em método amostral e posteriormente exibiu
divergências numéricas.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência, para que a unidade de
origem responda, a partir da documentação já carreada aos autos, aos seguintes quesitos:
1.
Seja a Contribuinte intimada para, no prazo a ser fixado pela unidade de
origem, proceder à segregação da planilha de fls. 471, bem como de todas as operações nela
relacionadas, em três blocos distintos e identificados, conforme a natureza da operação, a saber:
(i) bonificações em mercadorias;
(ii) brindes;
(iii) materiais promocionais / propaganda em ponto de venda.
A segregação deverá ser acompanhada de memória explicativa sucinta, indicando
os critérios utilizados, sem juntada de novos documentos, restringindo-se aos elementos já
constantes dos autos.
2. Após a apresentação da segregação pela Contribuinte, a unidade fiscal deverá
apreciar criticamente a classificação proposta, confrontando-a com os registros da NF-e, SPED e
demais bases eletrônicas disponíveis, e elaborar relatório conclusivo, no qual deverá:
a) confirmar ou retificar a classificação das operações em cada um dos três
blocos;
b) identificar, de forma expressa, quais bonificações apresentam
proximidade temporal, identidade de mercadorias e mesmo destinatário em
relação às operações de venda, indicando aquelas que, à luz desses critérios
objetivos, podem ser consideradas vinculadas à atividade comercial;
c)
apontar as bonificações que permanecem sem demonstração de nexo
comercial, justificando tecnicamente a manutenção das glosas;
d) indicar, separadamente, os valores correspondentes a cada grupo de
operações, com reflexos no IRPJ e na CSLL.
Fl. 60182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721193/2018-81
13

3. Concluído o relatório fiscal, oportunize-se à Contribuinte prazo para
manifestação, exclusivamente sobre as conclusões da diligência, vedada a inovação probatória,
em respeito ao princípio da lealdade processual e à economia processual.
4. Após a manifestação da Contribuinte, retornem os autos a este Colegiado, para
prosseguimento do julgamento, com apreciação definitiva das preliminares e do mérito.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 60183
DF CARF MF
Original